Tribunal: TJSP
Processo: 2260768-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Cumprimento de sentença (execução dos honorários advocatícios de sucumbência) - Decisão agravada que, revendo decisão anterior, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença determinando a repartição dos honorários advocatícios de sucumbência entre vencedores – Repartição dos honorários advocatícios de sucumbência que, por se tratar de tema de ordem

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Cumprimento de sentença (execução dos honorários advocatícios de sucumbência) - Decisão agravada que, revendo decisão anterior, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença determinando a repartição dos honorários advocatícios de sucumbência entre vencedores – Repartição dos honorários advocatícios de sucumbência que, por se tratar de tema de ordem pública, não se sujeita à preclusão – Pluralidade de vencedores – Necessidade de rateio do valor dos honorários arbitrados entre os advogados das partes vencedoras (art. 87 do CPC) – Pluralidade de vencedores que não pode agravar o encargo do vencido pela sucumbência – Precedentes do TJSP – Decisão mantida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260768-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante FREITAS JÚNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, são
agravados E. P. DA CUNHA TRANSPORTES LTDA - ME, E. P.
TRANSPORTES LTDA ME e TRANSPORTADORA E LOCADORA CUNHA
LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260768-10.2019.8.26.0000 - Voto 30994
2
VOTO No : 30994
AGRV.No : 2260768-10.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTES. : FREITAS JÚNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGDA. : E. P. DA CUNHA TRANSPORTES LTDA. ME. E OUTROS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação monitória

Cumprimento de sentença (execução dos honorários
advocatícios de sucumbência) - Decisão agravada que,
revendo decisão anterior, acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença determinando a repartição dos
honorários advocatícios de sucumbência entre vencedores
Repartição dos honorários advocatícios de sucumbência
que, por se tratar de tema de ordem pública, não se sujeita à
preclusão Pluralidade de vencedores Necessidade de
rateio do valor dos honorários arbitrados entre os
advogados das partes vencedoras (art. 87 do CPC)

Pluralidade de vencedores que não pode agravar o encargo
do vencido pela sucumbência Precedentes do TJSP
Decisão mantida Recurso negado.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação monitória,
em fase de cumprimento de sentença, na qual se executa honorários advocatícios de
sucumbência, de decisão reproduzida a fls. 103/104 que, revendo de ofício decisão anterior
(copiada a fls. 86/87), acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença no tocante ao
alegado excesso de execução entendendo que os honorários de sucumbência fixados na
sentença e majorados em sede recursal devem ser divididos proporcionalmente entre os
patronos vencedores.
Agrava a exequente, alegando que na ação monitória defendeu a
corré Solutions Design, sustentando, em resumo, indevida a reapreciação de ofício pelo
Magistrado sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, a qual versou sobre suposto
“excesso de execução” em razão de objetivar o agravante a satisfação da integralidade dos
honorários advocatícios fixados na sentença e majorados em sede recursal. Alega que, nos
termos dos arts. 494, I e II c.c. 505 do CPC , vedado aos magistrados reconsiderar de ofício
decisões anteriormente proferidas, sob pena de acarretar literal insegurança jurídica.
Salienta que, no caso, os honorários advocatícios possuem natureza autônoma e, pelo
disposto no art. 85 do CPC/2015, não podem de qualquer sorte corresponder a menos que
10% do valor da causa, de maneira que, mesmo que a decisão agravada fosse válida,
contraria a legislação processual em vigor. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso que se processa com a tutela antecipada recursal denegada
e respondido (fls. 147/158).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260768-10.2019.8.26.0000 - Voto 30994
3
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em ação monitória,
em fase de cumprimento de sentença executando-se os honorários advocatícios de
sucumbência, de decisão copiada a fls. 103/104 que, revendo decisão anterior (fls. 86/87),
acolheu a impugnação no tocante ao alegado excesso de execução, entendendo que os
honorários advocatícios de sucumbência deveriam ser divididos proporcionalmente entre
os patronos das partes vencedoras.
A agravante, que na ação monitória defendeu a corré Solutions
Design, executa de forma integral os honorários advocatícios de sucumbência fixados na
sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, majorados posteriormente em recursal
(fls. 17/20 e fls. 34/49). Assim, objetiva o recebimento da quantia de R$ 43.442,29
(atualizada para junho/2019 - fls.33).
As
agravadas
apresentaram
impugnação
ao
cumprimento
provisório de sentença (fls. 61/ 69) defendendo a ocorrência de excesso de execução.
Sustentam que a r. sentença fixou honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o
valor da causa para ambos os patronos dos requeridos vencedores. No entanto, cada um dos
advogados está executando a totalidade da verba (10%), o que configura uma cobrança
efetiva de 20% sobre a totalidade do débito, ou seja, o dobro do valor estipulado na
sentença.
Após manifestação da agravante, sobreveio a decisão reproduzida a
fls. 86/87 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo assim
fundamentada:
“Trata-se de impugnação contra cumprimento de sentença
apresentada sob o argumento do excesso de execução em razão de entender se
indevida a cobrança de dois honorários advocatícios na medida em que as empresas
requeridas foram uma única pessoa jurídica, bem como pelo fato de serem os
cumprimentos de sentença realizados pelo mesmo advogado (fls. 45/52).
Manifestou-se o exequente (fls. 65/69).
Decido.
Figuram no polo passivo da execução as empresas Solucions
Design e Archo Solutions. Ambas com CNPJ e endereços diversos, sendo, portanto,
pessoas jurídicas diversas que devem responder cada qual por sua sucumbência.
Os advogados são titulares do direito próprio aos respectivos
honorários de sucumbência de forma autônoma que não se confundem com a
condenação principal (CPC, art. 85, §14).
Por fim, diferentemente do alegado pela impugnante, constata-
se a distinção entre os advogados credores da sucumbência O Dr. Marcus Vinicius
Motta Carbone patrocinou a empresa Archo Solutions, não fazendo do quadro
societário da exequente Freitas Júnior Sociedade individual de Advocacia que
representou a empresa Solutions Design. Logo cada qual executa seus respectivos
honorários fixados na decisão judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260768-10.2019.8.26.0000 - Voto 30994
4
Assim,
sendo,
REJEITO
LIMINARMENTE
A
IMPUGNAÇÃO, devendo prosseguir a execução. Deixou de condenar ao pagamento
de verbas de sucumbência por se tratar de mero incidente processual , bem como já
ser devidos honorários decorrentes do não pagamento voluntário (CPC, art. 523, §1o).
Por fim, indefiro o pedido da executada (fls. 62/64), ante a
recusa da exequente quanto à aceitação da oferta da penhora (fls. 56/59), notadamente
pela ausência de comprovação da idoneidade do bem oferecido como garantia, pois
não se sabe seu estado de conservação, a existência de débitos, o valor de sua avaliação
e, ainda, sua liquidez. Por outro lado, a oferta não atender à ordem legal de penhora
(CPC, art. 835).
Int.”.
Posteriormente, referida decisão foi reconsiderada pelo Juiz a quo
acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença em decisum assim fundamentado:
“Nesta data, melhor verificando os autos, observo que incorri
em erro ao proferir a decisão de fls. 70/71, que rejeitou a impugnação. Assim, de
ofício, chamo o feito a ordem e o faço para rever a decisão de fls. 82/83.
Assim, passo a apreciar a impugnação de fls. 45/52.
Trata-se de impugnação contra cumprimento de sentença
apresentada sob o argumento do excesso de execução em razão de entender ser
indevida a cobrança de dois honorários advocatícios na medida em que as empresas
requeridas formam uma única pessoa jurídica, bem como pelo fato de serem os
cumprimentos de sentença realizados pelo mesmo advogado (fls. 45/52).
Manifestou-se o exequente (fls. 65/59).
DECIDO.
Tal como decidido nos autos sob o no 0014763-60.2019, na data
de ontem, verifico que assiste razão ao impugnante. Isso porque a condenação ao
pagamento de verba de sucumbência foi de 10%, devendo ser dividido
proporcionalmente (CPC, art. 87).
Assim sendo, ACOLHO IMPUGNAÇÃO, devendo prosseguir
a execução com apresentação pelo exequente de nova planilha de execução, nos termos
da decisão.
Mantenho o bloqueio de fls. 84/85, cujo valor não supera o
crédito do exequente.
Deixo de condenar ao pagamento de verbas de sucumbência
por se tratar de mero incidente processual, bem como já ser devidos honorários
decorrentes do não pagamento voluntário (CPC, art. 523, § 1o).
Por fim, indefiro o pedido da executada (fls. 62/64), ante a
recusa da exequente quanto à aceitação da oferta de penhora (fls. 56/59), notadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260768-10.2019.8.26.0000 - Voto 30994
5
pela ausência de comprovação da idoneidade do bem oferecido como garantia, pois
não se sabe seu estado de conservação, a existência de débitos, o valor de sua avaliação
e, ainda, sua liquidez. Por outro lado, a oferta não atende à ordem legal de penhora
(CPC, art. 835).
Int.” (fls. 103/104).
O recurso é desprovido.
De início observa-se que em se tratando a repartição dos
honorários advocatícios de sucumbência de matéria de ordem pública, possível seu
reexame pelo Juiz a quo sem que isso implique em preclusão pro judicato.
Conforme leciona Youssef Said Cahali: “a existência de
pluralidade de vencedores não pode de modo algum funcionar como causa de agravamento
da responsabilidade advocatícia dos vencidos, de modo a instituir-se uma condenação
dupla em razão da multiplicidade de vitoriosos” (Honorários advocatícios, 3a ed. 1997, São
Paulo: Editoria Revista dos Tribunais, p. 311).
Nessa toada, havendo nos autos pluralidade de vencedores (no caso
os requeridos Archo Solutions e Solutions Design Comércio e Serviços de Informática
Ltda. EPP - cf. sentença e acórdãos reproduzidos a fls. 36/49), cada um de seus patronos
deverão executar a parte que lhes cabe, não podendo, cada um deles, executar
integralmente o valor da condenação.
Reza o art. 87, caput, do novo CPC: “Art. 87. Concorrendo
diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas
despesas e pelos honorários”
Em reiteradas oportunidades este E. Tribunal de Justiça tem
decidido que a regra de rateio se estende também aos casos em que o litisconsórcio exista
no polo vencedor, devendo os honorários de sucumbência ser rateados em partes iguais
entre os credores, sob pena de agravar a situação do vencido.
Nesse sentido, são os seguintes julgados desta Corte:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Resolução
contratual
Sentença que reconhece o direito dela de o
adquirente reaver o preço, com retenção, pela alienante, de
20% do que foi pago, ressalvadas a comissão de corretagem e
os valores atinentes à modificação da unidade a pedido do
comprador Pretensão da alienante de atualização do valor a
ser devolvido a partir da citação Correção monetária devida
desde o desembolso, pois constitui mera atualização nominal do
valor da moeda Rescisão contratual que enseja o retorno das
partes ao status quo ante, com devolução das parcelas pagas,
ressalvado o direito de retenção para custeio de eventuais
prejuízos decorrentes da desistência do negócio jurídico

Parcelas referentes à personalização do imóvel já excluídas do
montante a ser devolvido Honorários advocatícios fixados
adequadamente Pluralidade de vencedores não pode ensejar,
por si só, o agravamento da sucumbência Partilha dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260768-10.2019.8.26.0000 - Voto 30994
6
entre os patronos dos litisconsortes Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1032218-94.2018.8.26.0564; Relator
(a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro:
10/10/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão da origem que acolheu a impugnação ofertada pela
executada para redução do valor da execução. Insurgência da
exequente. Não acolhimento. Sentença que condenou a autora,
genericamente, em 10% do valor dado à causa a título de
honorários. Divisão proporcional entre ambas as rés, não sendo
o caso de se atribuir a verba fixada na sentença a cada uma
delas. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2158488-58.2019.8.26.0000;
Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento:
23/08/2019; Data de Registro: 23/08/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Insurgência do executado, ora agravante,
contra decisão que deferiu pedido de cobrança integral de
verba honorária de sucumbência por apenas uma das partes
vencedoras da lide Pluralidade de vencedores - Necessidade
de rateio do valor arbitrado, entre os advogados das partes
vencedoras - Pluralidade de vencedores que não pode agravar o
encargo do vencido pela sucumbência Precedentes do TJSP -
Decisão reformada RECURSO PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2091599-25.2019.8.26.0000;
Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
Havendo pluralidade de vencedores, a
verba de sucumbência deve ser divida em proporções iguais
entre eles
Patronos da PETROS que já executaram os
honorários sucumbenciais que cabia a esta parte em outro
incidente de cumprimento de sentença
Demais 50% que
pertencem aos advogados da PETROBRÁS
Extinção do
presente cumprimento de sentença que se impõe Recurso
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2211792-06.2018.8.26.0000;
Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/05/2019; Data de Registro: 28/05/2019).
Embargos
à
execução.
Honorários
advocatícios
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260768-10.2019.8.26.0000 - Voto 30994
7
sucumbência. Pluralidade de vencedores representados por
distintos advogados. Divisão da verba honorária pelo número
de vencedores. Inteligência do art. 23 do CPC/73 vigente à
época. Precedentes. Sentença de improcedência. Recurso não
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009365-77.2015.8.26.0344; Relator
(a): Carlos Violante; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Marília - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/08/2017; Data de Registro: 10/08/2017)
Na espécie, os honorários advocatícios de sucumbência, fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa e majorado posteriormente em sede recursal (fls.
36/49), deverão ser divididos pelo número de vencedores que, repita-se, são dois: Solutions
Design Comércio e Serviços de Informática e Archo Solutions.
Logo, nenhum reparo comporta a r. decisão agravada que fica
mantida por seus jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR